Tribunal: STF
Processo: SS 5509
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE SERVIDORES. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pela Câmara Municipal de Louveira, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2181152-15.2021.8.26.0000, que concedeu antecipação de tutela recursal para suspender ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Louveira/SP.
    Narra que, na origem, foi concedida antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento, mantida em agravo interno, que suspendeu atos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Louveira, consubstanciados na Portaria nº 110/2021/CM e na Portaria nº 112/2021/CM, que formalizaram a exoneração de assessores, sem a anuência dos vereadores que os indicaram.
    Aduz que, conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de Louveira, é atribuição da Mesa e não do Presidente a exoneração de seus servidores, alegando que “por ser competência privativa da Mesa (órgão da Câmara Municipal), o Presidente da Câmara Municipal de Louveira não tem – e nem terá – poderes para desfazer o ato produzido pelo órgão colegiado (e as portarias de suspensão, já expedidas em obediência à decisão do e. Tribunal de Apelação bandeirante, tiveram de ser firmadas pelos membros da Mesa da Câmara Municipal de Louveira)”.
    Argumenta no sentido de que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública, pois permite que o Presidente da Câmara Municipal de Louveira suspenda ato produzido pela Mesa, órgão colegiado da Câmara Municipal, em desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Afirma, ainda, que a exigência de prévia e expressa concordância do vereador “acaba por impedir a medida de austeridade prevista no inciso I do § 3º do artigo 169 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/1998”. 
    Requer, por estes fundamentos, a procedência do pedido, para suspender os efeitos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 2181152-15.2021.8.26.0000 confirmada em sede de Agravo Interno nº 2181152- 15.2021.8.26.0000.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória que determinou a reintegração de servidores comissionados, ao fundamento de que a exoneração determinada pela Mesa da Câmara Municipal não poderia ter ocorrido sem a anuência dos vereadores por eles assessorados, à luz do regimento interno da Câmara Municipal. 
    Em que pese a argumentação formulada, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação da Câmara Municipal requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar “grave lesão à ordem e à economia públicas”, haja vista o pequeno número de servidores reintegrados e a consequente modicidade do incremento da despesa acrescentada à folha salarial do Poder Legislativo Municipal – sobretudo em se considerando tratar-se de servidores que até recentemente ocupavam referidos cargos. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada às normas regimentais, bem como a questão da legitimidade passiva da impetração de origem, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à Câmara Municipal, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente